Tribunal: TJDFT
Processo: 0702783-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Apelação cível. Obrigação de não fazer c/c dano moral. Liberdade de expressão. Abuso de direito não verificado. Imunidade parlamentar. Garantia constitucional.
A manifestação, por meio de rede social, de Deputado Federal, que não extrapola os limites da liberdade de expressão não enseja reparação.